Tribunal: TJDFT
Processo: 0754103-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ENTE DISTRITAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento do executado Distrito Federal visando a reforma da decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que não acolheu a sua impugnação aos cálculos, uma vez que para atualização do débito adotou-se a taxa SELIC em conformidade com o previsto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia discute a caracterização de anatocismo, ou não, na incidência da taxa SELIC na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública Distrital sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021 (vigência da EC n. 113/2021), conforme previsto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir.
3. A taxa SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e acrescidos os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021.
3.1. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório.
3.2. Não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao valor consolidado da dívida (valor principal atualizado monetariamente e mais juros), até novembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao valor consolidado da dívida (valor principal atualizado monetariamente e mais juros), até novembro de 2021.”
_________

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021; e Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24.11.2020; e TJDFT, APC 0722169-31, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024; e APC 0753223-49, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.